Tribunal: TJPA
Processo: 0007949-16.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATORIA ANTE A AUSENCIA DE CORRELAÇÃO DOS FATOS NA DENUNCIA COM OS FATOS APRESENTADOS NA SENTENÇA ? PROCEDENCIA. 1. Observa-se dos autos, contrariedade da sentença condenatória com os fatos descritos nos autos. A vítima mencionou em juízo que após uma discussão dentro do carro o acusado desferiu-lhe um tapa, passando a ocorrência de mútuas agressões entre os dois, sendo que a ofendida ficou com lesões.Na sentença o magistrado fundamenta sua posição nas declarações da vítima e diz que o acusado estava dirigindo, parou o carro e pegou um facão e colocou o facão no pescoço da vítima e ainda menciona a existência de exame de corpo de delito nos autos.Assim, tais motivos apresentados na sentença que motivaram a condenação do apelante, especificamente na narração do depoimento da vítima, há fatos dissociados dos atos praticados, que não correspondem com aqueles descritos perante a autoridade policial e durante a instrução criminal.Assim a sentença proferida traz fundamentação pautada em descrição de fatos e laudo pericial inexistentes no conjunto probatório, por tal motivo, mister a nulidade da sentença nos termos do voto.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RICARDO BORGES SCERNI
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007949-16.2016.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATORIA ANTE A AUSENCIA DE CORRELAÇÃO DOS FATOS NA DENUNCIA COM OS FATOS APRESENTADOS NA SENTENÇA - PROCEDENCIA. 1. Observa-se dos autos, contrariedade da sentença condenatória com os fatos descritos nos autos. A vítima mencionou em juízo que após uma discussão dentro do carro o acusado desferiu-lhe um tapa, passando a ocorrência de mútuas agressões entre os dois, sendo que a ofendida ficou com lesões.

Na sentença o magistrado fundamenta sua posição nas declarações da vítima e diz que o acusado estava dirigindo, parou o carro e pegou um facão e colocou o facão no pescoço da vítima e ainda menciona a existência de exame de corpo de delito nos autos.

Assim, tais motivos apresentados na sentença que motivaram a condenação do apelante, especificamente na narração do depoimento da vítima, há fatos dissociados dos atos praticados, que não correspondem com aqueles descritos perante a autoridade policial e durante a instrução criminal.

Assim a sentença proferida traz fundamentação pautada em descrição de fatos e laudo pericial inexistentes no conjunto probatório, por tal motivo, mister a nulidade da sentença nos termos do voto.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: RICARDO BORGES SCERNI
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007949-16.2016.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

RICARDO BORGES SCERNI
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 06.06.2014 a vítima Camila Mariana da Silva Barros foi agredida fisicamente e ameaçada de morte, dentro de um veículo, em via pública, por seu companheiro, com quem manteve um relacionamento de 6 meses e estava grávida.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Ricardo Borges Scerni a pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi suspensa pelo prazo de 2 anos nos termos do art. 77 do CPB.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela nulidade da sentença uma vez que não se ateve aos fatos existentes nos autos; abolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença uma vez que os fatos narrados na decisão não se coadunam com aqueles descritos no inquérito policial e na peça acusatória. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, para que seja anulada a decisão.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Coaduno com o entendimento do Ministério Público de 1º e 2º grau.

De fato, observa-se dos autos, contrariedade da sentença condenatória com os fatos descritos nos autos. A vítima mencionou em juízo que após uma discussão dentro do carro o acusado desferiu-lhe um tapa, passando a ocorrência de mútuas agressões entre os dois, sendo que a ofendida ficou com lesões.

Na sentença o magistrado fundamenta sua posição nas declarações da vítima e diz que o acusado estava dirigindo, parou o carro e pegou um facão e colocou o facão no pescoço da vítima e ainda menciona a existência de exame de corpo de delito nos autos.

Assim, tais motivos apresentados na sentença que motivaram a condenação do apelante, especificamente na narração do depoimento da vítima, há fatos dissociados dos atos praticados, que não correspondem com aqueles descritos perante a autoridade policial e durante a instrução criminal.

Com fundamento no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 381 do Código de Processo Penal, deve o magistrado fundamentar suas decisões sob pena de estarem acoimadas de nulidade, deve, na sentença, indicar os motivos de fato e de direito nos quais se baseia, motivadas de forma clara e congruente em relação à controvérsia dos autos, portanto, verificada certa contrariedade, distorção nos fatos descritos nos autos e nos fatos constantes na sentença condenatória, mister a nulidade da sentença.

Transcrever jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88
. Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito

a ser aplicado
, sobretudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas).
Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea.
Nota-se claramente
que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo

não se confunde com uma fundamentação sucinta ou consisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento
ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante
. (....) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA TORNAR NULA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.02296819-45, 204.893, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, Publicado em 2019-06-07)

Assim a sentença proferida traz fundamentação pautada em descrição de fatos e laudo pericial inexistentes no conjunto probatório, por tal motivo, mister a nulidade da sentença nos termos do voto.

Ressalte-se que, embora a pena aplicada na sentença condenatória tenha sido em 1 (um) ano de detenção, que prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, entre a data do recebimento da denuncia (23.06.2017), a prolação da sentença condenatória (30.10.2018) ate o presente momento, não transcorreu o prazo de 4 anos exigidos pelo artigo retromencionado, portanto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA